Tribunal: TJMT
Processo: 1025130-89.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025130-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), VILSON ODAIR PEREIRA - CPF: 734.750.920-34 (AGRAVADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0015-50 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), LUCAS DOS SANTOS CANASSA - CPF: 088.117.169-77 (ADVOGADO), ALMIR GABRIEL NUNES - CPF: 039.696.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
DECISÃO QUE DEFERE OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015, CPC

- MITIGAÇÃO - EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Não consta do rol do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que defere a justiça gratuita, máxime diante da possibilidade da respectiva impugnação.

Ausência de elementos novos capazes de alteração da decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1025130-89.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FIAGRIL LTDA

AGRAVADO: VILSON ODAIR PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Fiagril Ltda.
, de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão de se tratar de decisão não agravável, como ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – MITIGAÇÃO – TEMA 988 STJ - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que defere o pedido de justiça gratuita não está sujeita a impugnação por meio de agravo de instrumento. Hipótese que não se trata de circunstância excepcional ou que se visualize prejuízo a autorizar a mitigação conferida pelo Tema 988/STJ.

Alega estar preenchido o requisito da urgência, em razão da intenção da parte em obscurecer sua real situação financeira, a fim de dar prosseguimento ao processo sem recolher as custas processuais.

Destaca não haver nos autos a juntada da declaração de hipossuficiência firmada pela parte.

Pondera que, aguardar toda a tramitação da lide principal para em sede de recurso de apelação seja possível impugnar a gratuidade da justiça concedida equivocadamente, significa afronta a economia processual.

Realça que a decisão que deferiu o benefício ao agravado é nula, ante a ausência de fundamentação, além de não haver nos autos qualquer documento que possa respaldar o pedido de justiça gratuita.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que seja revogada a gratuidade da justiça deferida em favor do agravado.

Contrarrazões (id. 194109664). Assevera não haver qualquer prejuízo, urgência ou excepcionalidade que possa justificar a mitigação do art. 1.015 do CPC. Realça que a agravante sequer impugnou a justiça gratuita em sede de primeiro grau. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por se tratar de decisão que não se encontra dentre as hipóteses do art. 1.015 do CPC.

De acordo com a agravante, há urgência necessária a se aplicar a mitigação conferida pelo Tema 988/STJ.

Com efeito, é certo que tal matéria - deferimento da justiça gratuita -, não se encontra abarcada pelas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

Vale dizer, tal matéria não é conhecível por meio do recurso interposto, por não figurar no rol taxativo dos incisos e parágrafo único do art. 1.015, CPC.

Conforme lecionam NELSON NERY JÚNIOR e

ROSA MARIA ANDRADE NERY,
“o dispositivo comentado prevê, em

numerus clausus
, os casos em que a decisão interlocutória

pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As

interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1.015 não

são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de

razões ou contrarrazões de apelação (1.009 § 1.º). Pode-se

dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade

em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de

irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no

rol do CPC 1.015, mas de recorribilidade diferida,

exercitável em futura e eventual apelação (razões ou

contrarrazões). Entretanto, se interlocutória tiver

potencialidade de causar imediato gravame de possível ou

impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar

seja exercida a pretensão recursal como preliminar da

apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação pelo exercimento de mandado de segurança e da correição parcial.”
(Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015, nota 3, pág. 2.078, Revista dos Tribunais, 2015)

Na mesma linha de raciocínio, MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES esclarece que
“a regra do CPC é que as decisões interlocutórias de maneira geral sejam irrecorríveis em separado. Excepcionalmente, nos casos previstos em lei, admitir-se-á o recurso de agravo de instrumento. A lei o admite contra decisões que, se não reexaminadas desde logo, poderiam causar prejuízo irreparável ao litigante, à marcha do processo ou ao provimento jurisdicional. São agraváveis somente aquelas decisões que versarem sobre as matérias constantes dos incisos I a XIII do art. 1.015 do CPC, aos quais o parágrafo único acrescenta algumas outras, proferidas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diante dos termos peremptórios da lei, o rol deve ser considerado taxativo (
numerus clausus
). É requisito de admissibilidade do agravo de instrumento que a decisão interlocutória contra a qual ele foi interposto verse sobre matéria constante do rol legal, que indica, de forma objetiva, quais as decisões recorríveis. (...) Afora as hipóteses mencionadas, não cabe agravos, devendo o interessado proceder na forma do art. 1.009, § 1.º, do CPC.”
(Novo Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, pág. 305 e 308, Saraiva, 2016)

Por sua vez, como consignado na decisão ora impugnada, quanto à tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, CPC, no caso, não se visualizou a excepcionalidade e urgência necessárias a autorizar a medida. Nesse sentido, esta c. Câmara julgou:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONCESSÃO DA GRATUIDADE E PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DE UM TRATOR ESTEIRA - MATÉRIAS DEDUZIDAS EM SEDE RECURSAL NÃO ANALIZADAS PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - DEFERIMENTO DE LIMINAR COM FIXAÇÃO DE ASTREINTES - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MULTA – AFASTAMENTO - AVERBAÇÃO DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL – CABIMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– A decisão que defere os benefícios da gratuidade da justiça não rende ensejo à interposição do recurso de agravo de instrumento, tendo em conta que o artigo 1.015 , V do Código de Processo Civil preceitua que tão somente as decisões que indeferem o pedido de justiça gratuita ou acolhem o pedido de sua revogação é que desafiam o instrumental.

II - Não há como conhecer da alegação de prescrição aquisitiva do trator esteira originalmente na esfera recursal, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

III - Verificada a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, dada a inexistência da floresta de eucalipto, conforme certificado pelo oficial de justiça, mostra incabível a fixação da multa, a rigor do que dispõe o artigo 537, II, do CPC.

IV- A averbação da lide junto à matrícula do imóvel não tem a aptidão de causar qualquer prejuízo imediato à agravante, na medida que busca apenas dar conhecimento a terceiros sobre a existência da ação em trâmite.
(N.U 1005676-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

No mesmo sentido, os Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDAE LEGAL. RECURSO QUE NÃO SE ENQUADRA EM UMA DAS HIPÓTESES AGRAVÁVEIS. ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. AINDA QUE REALIZADA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS SEUS DISPOSTIVOS. RECURSO CONTRA O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. - O art. 1.015 do CPC/2015 prevê um rol taxativo de hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento, de forma que qualquer recurso interposto contra a decisão não contemplada nos casos previstos na lei processual merece ser inadmitido, especialmente quando não verificado o cabimento, ainda que realizada interpretação extensiva dos seus dispositivos, conforme autoriza o excelso Superior Tribunal de Justiça no julgamento Resp 1704520/MT. - O não conhecimento de recurso, porquanto ausente os requisitos intrínsecos ou extrínsecos de admissibilidade, é medida que se impõe, pois representa vício não passível de regularização.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.202402-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2023, publicação da súmula em 08/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que defere o pedido de concessão da gratuidade da justiça ao agravado. Não cabimento de recurso de agravo de instrumento para discussão de provas. Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo 988 julgado pelo STJ. Admissão de agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Recurso não conhecido.”
(TJ-SP - AI: 21332832220228260000 SP 2133283-22.2022.8.26.0000, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 04/07/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2022)

Ademais, cumpre registrar a parte embargante não impugnou a justiça gratuita. De outra via, registra-se uma vez mais, que a decisão agravada não se torna irrecorrível e as questões suscitadas poderão ser arguidas em preliminar de apelação ou contrarrazões, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1.009 do CPC.

Portanto, conquanto as razões do recurso, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024